Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-47.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de instituição bancária, na qual a autora alega contratação fraudulenta de empréstimo em seu nome, sem seu consentimento, com liberação de valor creditado em sua conta e posterior transferência integral, via PIX, para terceiro. A autora sustenta que não teve acesso aos valores, tampouco realizou a operação. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados, e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, com declaração de nulidade do contrato, condenação do banco à devolução simples dos valores descontados e à compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Apelação do réu requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a restituição dos valores recebidos pela autora e a redução da indenização.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o contrato de empréstimo firmado por meio de fraude, com consequente dever de devolução dos valores descontados; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional.
III. Razões de decidir
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no âmbito de suas operações, por configurar fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.
4. A contratação ocorreu por meio digital ("mobile bank"), sem comprovação de segurança adequada, em desconformidade com os requisitos do art. 5o da Circular BACEN no 4.036/2020, revelando falha na prestação do serviço.
5. A autora, idosa e beneficiária do BPC, teve comprometida sua subsistência por descontos decorrentes de empréstimo fraudulento, o que caracteriza lesão aos direitos da personalidade e justifica indenização por danos morais.
6. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1o e 944; CDC, arts. 6o, VI, 14, caput e § 3o, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, e 487, I; Circular BACEN no 4.036/2020, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.04.2018; TJDFT, Acórdão 1935995, 6a Turma Cível, rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 16.10.2024, DJe 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1675637, 4a Turma Cível, rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 09.03.2023, DJe 27.03.2023.